Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-41.2023.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-41.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIEDIMA JOICY SILVA ERICEIRA - CPF: 602.991.373-50 (RECORRENTE), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação. A recorrente alegou ausência de intimação pessoal válida e pleiteou a anulação da sentença, com o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, é válida quando não há comprovação de intimação pessoal regular da parte autora para audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência da parte autora pressupõe a comprovação inequívoca de intimação pessoal válida para o ato processual, conforme determina o art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4.

A tentativa de intimação postal frustrada, com a anotação “destinatário ausente”, não supre a exigência legal de ciência pessoal da parte, sobretudo quando não houve nova diligência ou utilização de outros meios eficazes de comunicação.

5.

Verificada a inexistência de intimação válida, o magistrado deve adotar providências saneadoras para assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo cabível a imposição de sanção processual máxima.

6.

A manifestação da Defensoria Pública, apontando expressamente a irregularidade na intimação, reforça a nulidade do ato e a necessidade de redesignação da audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito e designação de nova audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001240-41.2023.8.11.0059

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Juliedima Joicy Silva Ericeira

Recorrido(s):

Rio Novo Transportes e Turismo Ltda ME

Viação Xavante Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Na petição inicial, a autora alegou que, em 04 de junho de 2022, ao tentar embarcar em ônibus das empresas rés na rodoviária de Confresa/MT, com saída prevista para 09h05, foi submetida a constrangimento público por motorista das demandadas, que teria proferido ofensas de cunho discriminatório relacionadas à sua orientação sexual, além de impedi-la temporariamente de ingressar no veículo, ocasionando atraso relevante em deslocamento para atendimento médico previamente agendado em Cuiabá, postulando indenização por dano moral.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Conforme se verifica dos autos, em decisão proferida em 20 de janeiro de 2025, o juízo de origem acolheu a justificativa apresentada pela parte autora quanto à ausência anterior em audiência, determinando expressamente a redesignação do ato conciliatório. Superada essa fase, foi determinada a intimação das partes para a nova audiência.

Na sequência, a tentativa de intimação pessoal da autora restou infrutífera, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação “destinatário ausente” (id 329657364), sem que houvesse comprovação de nova diligência exitosa ou adoção de outro meio eficaz de comunicação pessoal.

Ainda assim, a audiência foi realizada em 10 de março de 2025, ocasião em que se registrou a ausência da reclamante e foi formulado pedido de extinção do feito por contumácia.

Após o referido ato, sobreveio despacho determinando que a autora informasse endereço atualizado da parte requerida, providência que não se relacionava com o vício processual existente, que consistia, na realidade, na ausência de intimação válida da própria demandante para o comparecimento em audiência (id 329657366).

Em 21/08/2025, a Juíza “a quo” determinou a intimação pessoal da parte autora para que fosse cientificada da renuncia da advogada dativa e da necessidade de comparecimento à Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito.

Após, a Defensoria Pública ingressou nos autos e informou que a parte autora não havia sido regularmente intimada, apontando a irregularidade procedimental.

Apesar disso, foi proferida sentença extinguindo o processo, sob o fundamento de ausência injustificada da autora.

Cabe registrar que a aplicação do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 pressupõe a comprovação inequívoca de que a parte autora foi regularmente intimada para o ato processual e, ainda assim, deixou de comparecer sem justificativa.

No caso concreto, inexiste nos autos demonstração de intimação pessoal válida da demandante. Além disso, o vício foi expressamente comunicado nos autos pela Defensoria Pública, circunstância que impunha ao magistrado de origem a adoção de providências saneadoras, e não a imposição imediata de sanção processual máxima consistente na extinção do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação e regular intimação das partes para o ato.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026